Tribunal: TJES
Processo: 5000683-45.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-45.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

APELADO: ALICE STEIN MARQUES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE SMARTPHONE SEM CARREGADOR DE BATERIA. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a empresa à restituição do valor de R$ 179,10, referente à compra de carregador de bateria de smartphone, afastando o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prazo decadencial sobre a pretensão de restituição de valor pago por acessório não fornecido com o produto principal; (ii) estabelecer se a prática comercial de venda de smartphone desacompanhado de carregador de bateria configura venda casada e prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a preliminar de decadência prevista no art. 26, II, do CDC, pois a controvérsia não versa sobre vício do produto, mas sobre conduta abusiva na comercialização, incidindo, portanto, o regime prescricional e não o decadencial.

4. O carregador de bateria constitui item essencial para o funcionamento do smartphone, sendo indispensável para a utilização do aparelho, cuja funcionalidade depende diretamente do acesso à energia elétrica.

5. A ausência do adaptador de tomada obriga o consumidor a adquirir separadamente um item essencial, o que configura prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I e V, do CDC.

6. As alternativas de carregamento indicadas pela empresa — como uso de computadores, carregadores por indução ou aquisição de acessórios de terceiros — não afastam a essencialidade do item e impõem ônus excessivo ao consumidor.

7. A argumentação da empresa com base na proteção ambiental não se sustenta diante da inexistência de comprovação de impacto ambiental positivo decorrente da medida, tampouco da oferta de abatimento proporcional no preço do produto.

8. A atuação do Poder Judiciário para reprimir práticas abusivas no mercado de consumo não configura ingerência indevida, mas exercício legítimo de função constitucional de tutela dos direitos fundamentais, incluindo a proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC não se aplica às demandas fundadas em prática comercial abusiva, regendo-se a pretensão por prazo prescricional. A comercialização de smartphone sem o fornecimento de carregador de bateria configura prática abusiva e venda casada, pois o acessório é item essencial ao funcionamento do produto. A ausência do carregador, sem abatimento proporcional no preço, impõe ao consumidor ônus indevido e caracteriza violação ao art. 39, I e V, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, XXXII e XXXV; 170, caput e V; CDC, arts. 6º, III; 26, II; 39, I e V; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5006291-21.2022.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5001564-92.2023.8.13.0386, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 27.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5022844-03.2022.8.13.0145, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 03.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
contra a r. sentença
ID 14753099,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES,
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais ajuizada por
ALICE STEIN MARQUES,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Apelante à restituição do valor de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos), referente à compra de carregador de bateria
de
smartphone
, e, em contrapartida, afastou a pretensão de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
(I)

a ocorrência da decadência do direito (art. 26, II, CDC), para
a
Apelad
a

reclamar

sobre o
alegado vício no produto;
(II)
“
o fornecimento do iPhone desacompanhado do adaptador de tomada não é uma prática abusiva
”;
(III)

a inexistência de onerosidade excessiva ou prejuízo ao consumidor (adaptador não essencial, preço não repassado, alternativas de carregamento);
(IV)
que houve o
cumprimento do dever de informação
ao consumidor;
(V)

a ausência de venda casada ou prática abusiva,
bem como
a conformidade da política comercial com a legislação ambiental;
(VI)
defende, ainda,
a proteção da livre iniciativa e concorrência.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no ID 14753108,
pugnando
pelo desprovimento do recurso.

Conforme se depreende dos autos,
a
Apelad
a

ALICE STEIN MARQUES
ajuizou a
presente
ação alegando
que
adquiriu um aparelho celular iPhone 12, de 128GB, conforme nota fiscal em anexo (ID 14752420). Relatou que, ao receber o produto, foi surpreendida com o fato de o aparelho ter vindo acompanhado apenas do cabo USB-C, sem o adaptador de tomada, o que inviabilizava o uso após a primeira carga, uma vez que não possuía outro carregador ou dispositivo compatível com a entrada USB-C.

Diante dessa situação, a Apelad
a
se viu obrigada a comprar um Carregador Original Apple USB C de 20W no valor de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos). Argumentou que a prática da Apelante se configurava como venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, pleiteou
a restituição d
a quantia paga pelo carregador e
indenização por danos morais.

A
recorrente
,
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
., apresentou contestação (ID 14752432). Arguiu a decadência do direito, nos termos do artigo 26, inciso II, do CDC, por entender que o questionamento sobre a ausência do carregador se trataria de vício do produto. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos.

Sobreveio a r. sentença (ID 14753099), que afastou a preliminar de decadência, argumentando que a demanda não discutia vício do produto, mas sim a obrigação de fornecer acessórios e indenizar pelos danos sofridos, aplicando, portanto, o prazo prescricional e não o decadencial. Reconheceu a relação consumerista e inverteu o ônus da prova. No mérito, considerou que a conduta da Apelante de comercializar o iPhone sem o carregador era uma prática comercial abusiva e ilegal, caracterizando venda casada, pois o carregador seria item indispensável ao funcionamento do aparelho. Condenou a Apelante a restituir à Apelad
a
o valor de R$ 179,10 (cento e setenta e nove reais e dez centavos), referente ao carregador. Contudo, afastou a indenização por danos morais, por entender que o descumprimento contratual, por si só, não o configura, sendo a situação um mero dissabor, conforme jurisprudência citada.

Pois bem
. O cerne da presente controvérsia recursal reside na avaliação da licitude da prática comercial da Apelante de vender aparelhos iPhone desacompanhados de seus respectivos carregadores de bateria.

Inicialmente, a ora Apelante
traz como
questão prejudicial de mérito o instituto da decadência
, que, desde já,
deve ser afastada, pois
o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no Art. 26, II, do CDC, não se aplica ao presente caso, na medida que a questão ora debatida não se refere à existência de possíveis vícios ocultos ou aparentes que tornem os bens ou serviços impróprios para consumo, mas de prática abusiva, vedada pelo CDC.

Assim, diversamente das alegações trazidas no recurso, não cabe aplicar à pretensão
da autora
o prazo decadencial do artigo 26 do CDC, pois a pretensão de reparação civil se baseia na alegação de prática abusiva, não existindo quaisquer alegações a respeito de vícios nos produtos adquiridos.
Nesse sentido:
(TJ-MG. Apelação Cível: 50228440320228130145, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª
Câmara

Cível
, Data de Publicação: 03/04/2024)

Superado esse ponto,
verifica-se que Apelante argumenta que a não inclusão do adaptador de tomada nos aparelhos iPhone não configura venda casada, pois o carregador não seria um item essencial ao uso do aparelho. Para tanto, listou uma série de alternativas de carregamento, como a conexão do cabo USB-C em outros dispositivos (computadores, tomadas com saída USB-C), o uso de carregadores por indução, e a possibilidade de adquirir adaptadores de tomada de outros fabricantes, alegando que tal prática fomenta a livre concorrência e não gera onerosidade excessiva ao consumidor.

Entretanto, as teses da Apelante não se sustentam diante de uma interpretação teleológica e protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Um aparelho celular, sobretudo um smartphone de alta tecnologia como o iPhone, é um bem de consumo durável cuja principal funcionalidade – a qual o torna utilizável em sua plenitude – é a comunicação e o acesso a serviços digitais, que dependem intrinsecamente de energia elétrica para o seu funcionamento.

Nesse contexto, a prática da Recorrente de comercializar o aparelho sem o adaptador de tomada, portanto, impõe ao consumidor a necessidade de adquirir um item complementar e essencial para o uso básico do produto recém-comprado. Esta situação se enquadra perfeitamente no conceito de venda casada, vedada pelo artigo 39, incisos I e V, do Código de Defesa do Consumidor.

As alternativas apresentadas pela Apelante, embora tecnicamente existentes, não afastam a essencialidade. O argumento de que o consumidor pode carregar o celular em computadores ou tomadas com entrada USB-C ignora a realidade da maioria dos lares brasileiros e o fato de que muitos consumidores não possuem tais infraestruturas, ou o acesso constante a elas. Carregar um telefone exclusivamente via computador é um inconveniente considerável, que compromete a praticidade e a mobilidade do aparelho. Da mesma forma, o carregamento por indução magnética exige a compra de outro acessório, muitas vezes mais caro do que o adaptador de tomada, impondo um ônus ainda maior ao consumidor.

Quanto a tese
de que o consumidor pode adquirir um adaptador de terceiros, mesmo que homologado pela ANATEL, não descaracteriza a abusividade,
pois
isso ainda impõe
um
custo adicional
e a
busca
por um item que deveria estar junto com o produto principal.

A propósito, confira-se a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO DO CONSUMIDOR –
DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO – VENDA DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE BATERIA – ITEM ESSENCIAL PARA A ADEQUADA FRUIÇÃO DO BEM – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE
– INDEVIDA INGERÊNCIA ESTATAL – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Diferentemente das alegações trazidas no recurso, não cabe aplicar à pretensão dos autores o prazo decadencial do artigo 26 do CDC, pois a pretensão de reparação civil se baseia na alegação de prática abusiva, não existindo quaisquer alegações a respeito de vícios nos produtos adquiridos.
2. É de conhecimento geral que o carregador para smartphones é um item essencial para que se consiga ter o pleno funcionamento do produto, pois o aparelho, sem o carregamento da energia da sua bateria, se mostra imprestável para o fim a que se destina. 3. Nessa linha, mostra-se abusiva a prática da fabricante de não disponibilizar, juntamente com os aparelhos comercializados, os respectivos carregadores comuns de tomada, pois ao fornecer o aparelho sem uma parte essencial do kit de carregamento, a recorrente obriga que os consumidores adquiram outros produtos para efetivamente usufruírem do bem e consigam dar-lhe o aproveitamento desejado, configurando a prática de venda casada, expressamente vedada pelo CDC (art. 39, inciso I).
4. Embora a livre iniciativa se revista de caráter constitucional (art. 1º, IV e 170, caput, da CRFB/1988) e seja crucial para a economia, esta não deve operar à custa dos direitos fundamentais dos cidadãos. O Estado tem o poder-dever de intervir ao constatar a adoção de práticas comerciais prejudiciais ou abusivas, entre elas a violação a direitos do consumidor, sendo relevante destacar que a proteção ao consumidor também possui matiz constitucional (art. 5º, inciso XXXII, CRFB/1988), figurando ainda, ao lado da livre iniciativa, como princípio geral da ordem econômica (art. 170, V, CRFB/1988). O exercício do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/1988) e a consequente atuação do Poder Judiciário para cessar eventual lesão ao mercado de consumo não podem ser compreendidos como indevida interferência estatal. Ao contrário, trata-se de legítima atuação, com respaldo constitucional e legal, para coibir eventual prática comercial que se choque com o ordenamento jurídico vigente, o que se verifica no presente caso. 5. Não se constata nos autos elementos que contribuam para formar a convicção de que as os danos extrapatrimoniais tenham sido efetivamente experimentados, pois a situação narrada, embora cause evidente aborrecimento, não se afigura como passível de gerar transtornos que destoassem da normalidade da vida cotidiana, com intensidade e duração capazes de romper o equilíbrio psicológico dos autores. 6. Por tais razões, mantida a improcedência do pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, deve ser preservado o reconhecimento de sucumbência recíproca, não merecendo acolhimento o pedido de que apenas as requeridas respondam pelos ônus da sucumbência. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES. Apelação Cível n° 5006291-21.2022.8.08.0014. Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA. 3ª Câmara Cível. Acórdão publicado em 12/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VENDA DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR DE BATERIA - ITEM ESSENCIAL NÃO INCLUÍDO - VENDA CASADA - ABUSIVIDADE CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO VALOR DO ACESSÓRIO. -
O carregador de bateria constitui item essencial necessário para o funcionamento do aparelho celular, sem o qual o telefone não funciona, de modo que constitui prática onerosa e ilegal sua venda separadamente, impondo-se ao fabricante a restituição do valor despendido para a aquisição do referido acessório
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50015649220238130386 1.0000 .24.200346-5/001, Relator.: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/06/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Embora a livre iniciativa se revista de caráter constitucional (art. 1º, IV e 170, caput, da CRFB/1988) e seja crucial para a economia, esta não deve operar à custa dos direitos fundamentais dos cidadãos. O Estado tem o poder-dever de intervir ao constatar a adoção de práticas comerciais prejudiciais ou abusivas, entre elas a violação a direitos do consumidor, sendo relevante destacar que a proteção ao consumidor também possui matiz constitucional (art. 5º, inciso XXXII, CRFB/1988), figurando ainda, ao lado da livre iniciativa, como princípio geral da ordem econômica (art. 170, V, CRFB/1988).

O exercício do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CRFB/1988) e a consequente atuação do Poder Judiciário para cessar eventual lesão ao mercado de consumo não podem ser compreendidos como indevida interferência estatal. Ao contrário, trata-se de legítima atuação, com respaldo constitucional e legal, para coibir eventual prática comercial que se choque com o ordenamento jurídico vigente,
o que se verifica na hipótese, considerando a atuação
da fabricante de não disponibilizar, juntamente com os aparelhos comercializados, os respectivos carregadores comuns de tomada,
em
nítida caracterização de venda casada.

Outrossim, ainda que a apelante deduza argumentos para defender a sua política comercial de não fornecer os carregadores de bateria, sob o fundamento de proteção ao meio ambiente, tal alegação não se sustenta diante da constatação de que, invariavelmente, para utilização do produto, os consumidores deverão adquirir carregadores da fabricante ou de outras marcas. De todo modo, não há nos autos a comprovação de que tal medida foi realmente eficaz para proteção do meio ambiente.

Nessa mesma linha argumentativa,
nota-se
que a venda do produto sem o carregador não importa na redução de seu preço, logo, não há a opção de adquirir o smartphone sem o abatimento proporcional, obrigando o consumidor a adquirir uma peça extra para efetivar o carregamento da bateria do produto e usufruir o bem, tendo ainda mais dispêndios financeiros.

Diante do exposto, observa-se que a sentença que condenou a Recorrente ao ressarcimento do valor desembolsado para a aquisição do carregador de bateria, não comporta reforma, pois está de acordo com o ordenamento jurídico pátrio e condizente com as peculiaridades do caso concreto.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto

e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Nos
t
ermos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais
de
10% (dez por cento)
para 12% (doze por cento)
sobre o valor da
causa
,
considerando
o desprovimento do recurso
, a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, a ele
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para MANTER intacta a sentença recorrida. Outrossim, MAJORAR, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o desprovimento do recurso, a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.